Tribunal: TCU
Processo: 017.322/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Determinar, em caráter cautelar, a suspensão da concessão dos benefícios do Ato da Comissão Diretora 9/1995 a todos os ex-senadores que tenham exercido o mandato por período inferior a 180 dias consecutivos ou que exerçam outro cargo público,no nível federal, estadual ou municipal; realizar apuração ampla quanto a eventuais irregularidades nas definições do Ato da Comissão Diretora 9/1995, tendo em vista possível afronta aos princípios da moralidade administrativa e da razoabilidade.

Inteiro teor:
Acórdão 1182/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de representação apresentada pelo Sub-Procurador Lucas Rocha Furtado por meio da qual requer que o TCU adote medidas necessárias a apurar as práticas adotadas pelo Senado Federal para concessão de plano de saúde vitalício a parlamentares, averiguando sua conformidade com as disposições do Ato da Comissão Diretora do Senado Federal (ATC) 9/1995. Considerando que a representação não veio acompanhada de elementos de prova - ainda que em grau indiciário - que permitam concluir pela existência de indícios de irregularidades, porquanto lastreada apenas em matéria jornalística, sem referência fática ou documental sobre ato ilícito eventualmente praticado pela Mesa Diretora do Senado Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 c/c 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU e nos arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender ao requisito de admissibilidade de suficiência de indícios concernentes à alegada irregularidade ou ilegalidade, arquivando-a e dando ciência ao representante, com o envio de cópia da respectiva instrução, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.322/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.